Tribunal: TJSP
Processo: 1005059-17.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória (fundada em cheque prescrito) julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelo réu embargante.
Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de produção de prova oral. Suficientes os elementos de convicção postos nos autos, à luz das alegações das partes.
Ocorrendo a circulação do cheque, o emitente não pode opor ao

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória (fundada em cheque prescrito) julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelo réu embargante.
Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de produção de prova oral. Suficientes os elementos de convicção postos nos autos, à luz das alegações das partes.
Ocorrendo a circulação do cheque, o emitente não pode opor ao portador as defesas relativas ao credor originário, por força do artigo 25 da Lei do Cheque, que positiva o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. Conforme a Súmula n. 531 do C. Superior Tribunal de Justiça, "em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".
Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.